Tribunal: TJBA
Processo: 0519310-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519310-29.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS

APELADO: ESPÓLIO DE NALVA DE ALMEIDA BARROS registrado(a) civilmente como NALVA DE ALMEIDA BARROS e outros (3)

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO DA PARTE AUTORA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA.
MORTE DA PARTE AUTORA
NO CURSO D
A

AÇÃO
. DIREITO PERSONALÍSSIMO.
EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. ART. 485, IX, DO CPC
.
RECURSO DO RÉU.
DANO MORAL NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA.
AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO.

VERBA HONORÁRIA FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO
CONHECIDO
,
EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, embora tenha reconhecido a obrigação de fornecimento de tratamento de saúde, deixou de quantificar eventual indenização por dano moral e fixou honorários sucumbenciais em R$ 700,00.

O recurso da parte autora não foi conhecido, diante da homologação do pedido de desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o falecimento do autor acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, quando o objeto é obrigação de fazer de natureza personalíssima; e (
ii
) saber se o valor dos honorários fixados na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos
arts
. 110 e 313, § 2º, do CPC, é cabível a suspensão do processo diante do falecimento do autor, desde que o direito seja transmissível.

5. Tratando-se de obrigação de fazer vinculada à saúde — direito personalíssimo — reconhece-se a intransmissibilidade do direito e a consequente perda superveniente do objeto, com extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

6. A sentença, embora tenha reconhecido o direito à indenização por danos morais em sua fundamentação, não o expressou no dispositivo, tampouco quantificou a condenação, operando-se a preclusão por ausência de embargos de declaração.

7. Os sucessores manifestaram desinteresse na sucessão processual, evidenciando renúncia a eventual direito patrimonial.

8. Diante do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e da ausência de condenação, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, por apreciação equitativa, não havendo ilegalidade no valor fixado.

9. A majoração dos honorários recursais é devida, considerando o desprovimento do recurso e a atuação do patrono na instância superior, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido de desistência da autora homologado. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso do réu conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A obrigação de fazer relacionada à saúde é personalíssima e intransmissível, razão pela qual o falecimento do autor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A ausência de impugnação da omissão por embargos de declaração impede a análise de eventual condenação não expressa no dispositivo da sentença. 3. Na ausência de proveito econômico mensurável, é legítima a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 8º-A e 11; 110; 313, § 2º; e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023; TJMT, APL 1043197-52.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2021; TJBA, APL 0512597-38.2014.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 13.11.2019.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO DA PARTE AUTORA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA.
MORTE DA PARTE AUTORA
NO CURSO D
A

AÇÃO
. DIREITO PERSONALÍSSIMO.
EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. ART. 485, IX, DO CPC
.
RECURSO DO RÉU.
DANO MORAL NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA.
AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO.

VERBA HONORÁRIA FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO
CONHECIDO
,
EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, embora tenha reconhecido a obrigação de fornecimento de tratamento de saúde, deixou de quantificar eventual indenização por dano moral e fixou honorários sucumbenciais em R$ 700,00.

O recurso da parte autora não foi conhecido, diante da homologação do pedido de desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o falecimento do autor acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, quando o objeto é obrigação de fazer de natureza personalíssima; e (
ii
) saber se o valor dos honorários fixados na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos
arts
. 110 e 313, § 2º, do CPC, é cabível a suspensão do processo diante do falecimento do autor, desde que o direito seja transmissível.

5. Tratando-se de obrigação de fazer vinculada à saúde — direito personalíssimo — reconhece-se a intransmissibilidade do direito e a consequente perda superveniente do objeto, com extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

6. A sentença, embora tenha reconhecido o direito à indenização por danos morais em sua fundamentação, não o expressou no dispositivo, tampouco quantificou a condenação, operando-se a preclusão por ausência de embargos de declaração.

7. Os sucessores manifestaram desinteresse na sucessão processual, evidenciando renúncia a eventual direito patrimonial.

8. Diante do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e da ausência de condenação, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, por apreciação equitativa, não havendo ilegalidade no valor fixado.

9. A majoração dos honorários recursais é devida, considerando o desprovimento do recurso e a atuação do patrono na instância superior, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido de desistência da autora homologado. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso do réu conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A obrigação de fazer relacionada à saúde é personalíssima e intransmissível, razão pela qual o falecimento do autor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A ausência de impugnação da omissão por embargos de declaração impede a análise de eventual condenação não expressa no dispositivo da sentença. 3. Na ausência de proveito econômico mensurável, é legítima a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 8º-A e 11; 110; 313, § 2º; e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023; TJMT, APL 1043197-52.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2021; TJBA, APL 0512597-38.2014.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 13.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.
0501688-06.2018.8.05.0256
, tendo como Apelante o
ESPÓLIO DE YASMIN DE SOUZA
, e como Apelado
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, em razão da
desistência;

extinguir
, de ofício, o processo, sem análise do mérito,

ex
vi
do art. 485, IX, do CPC
;

e
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
INTERPOSTO PELO RÉU
, NEGANDO-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA